Tribunal: TJBA
Processo: 8006994-12.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006994-12.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ZENEIDE FRANCA ANDRADE

Advogado(s)
:
HILTON LOPES SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia reside na validade de três contratos de empréstimo consignado que a autora alega não ter celebrado, com impugnação expressa da autenticidade das assinaturas constantes nos documentos.

Segundo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061, "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

No caso, o banco apelante não produziu prova técnica (perícia grafotécnica) para comprovar a autenticidade das assinaturas questionadas, limitando-se a apresentar os contratos, documentos pessoais e comprovantes de transferências bancárias, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

Não há erro material na sentença quanto ao valor do débito declarado inexistente, pois, conforme esclarecido na decisão dos embargos declaratórios, o montante de R$ 13.447,56 corresponde ao valor total do débito, incluindo os encargos contratualmente previstos, e não apenas ao principal dos três contratos.

Caracteriza dano moral in re ipsa a situação em que a instituição financeira realiza descontos indevidos em benefício previdenciário, comprometendo parte significativa da renda da pessoa aposentada, que tem nos proventos sua fonte de subsistência.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e suas consequências, além de cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é medida que se impõe, uma vez que não restou comprovado o engano justificável por parte da instituição financeira.

Autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados pelo banco na conta da autora em razão dos empréstimos declarados nulos, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Apelação conhecida e não provida. Impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais ante arbitramento no máximo legal em sede de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8006994-12.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A
e como apelado
ZENEIDE FRANCA ANDRADE

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora